Tribunal: TJSP
Processo: 1042908-36.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES - Reconhecimento de que não houve omissão no decisum - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância aos lindes traçados no art. 535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042908-36.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ROSOLEN COMÉRCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA, são
embargados LEANDRO SIQUEIRA ME e LELIA GENTIL ME.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35056
EDCL.No: 1042908-36.2016.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EBTE. : ROSOLEN COMÉRCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA
EBDOS. : LEANDRO SIQUEIRA ME E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EFEITOS INFRINGENTES - Reconhecimento de que não
houve omissão no decisum - Hipótese em que a embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação
Necessidade de observância aos lindes traçados no art. 535
do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC
Omissão inocorrente - Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 246/260, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto.
Sustenta a embargante que há omissão no
v. aresto. Alega que não houve análise do seu
inconformismo quanto à condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios
contratuais.
Assevera
ser
incabível a referida condenação. Aduz que já foi condena
nas verbas sucumbenciais e também em litigância de má-
fé. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, sanando-se o vício apontado (fls. 02/04).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, I)”.
As alegadas omissões inexistem no v.
aresto. Toda a matéria, bem como todos os
dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda
que implicitamente, pelo v. acórdão.
O
decisum
foi
claro
em
manter
a
condenação da embargante ao pagamento da condenação por
litigância de má-fé, a qual abrangeu o pagamento dos
gastos das embargadas com o patrocínio da causa.
Veja-se:
“(...). Por fim, com relação ao pedido
formulado
para
o
afastamento
da
condenação por litigância de má-fé, este
também não comporta acolhida.
Depreende-se dos autos, como visto, a
insinceridade da apelante, que alterou a
verdade dos fatos, omitindo, inclusive, a
existência de mensagens que indicavam a
correção
do
equívoco
cometido
no
contrato.
Tal conduta é contrária aos princípios da
boa-fé e lealdade processuais, ensejando
a condenação às penas por litigância de
má-fé, vez que caracterizada a conduta de
má-fé inserta no art. 80, II, do NCPC.
Sobre a questão, veja-se o comentário no
8, ao art. 80, inciso II, na obra “Código
de Processo Civil Comentado”, 16a ed., de
Nelson Nery Junior, pág. 455:
“Alterar a verdade dos fatos. Consiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmar
fato
inexistente,
negar
fato
existente ou dar versão mentirosa para
fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou o
elemento subjetivo “intencionalmente” do
texto do CPC/1973, 17, II, de sorte que,
desde
então,
não
mais
se
exige
a
intenção, o dolo de alterar a verdade dos
fatos para caracterizar a litigância de
má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável”. De rigor, portanto, a manutenção da
condenação da apelante ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor da causa para
cada uma das apeladas, assim como ao
pagamento dos gastos que teve cada uma
com o patrocínio dos seus respectivos
representantes
processuais,
conforme
expressa dicção do art. 81 do NCPC.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, em seu Código de
Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, ensinam que:
“A regra do CPC 81 impõe ao juiz ou ao
tribunal o dever de condenar o litigante
de má-fé a pagar multa, além de indenização pelos prejuízos por ele causados.
(...).
Honorários e demais despesas. Essa verba independe da
condenação em virtude da sucumbência.
Deve ser calculada sobre as perdas e
danos
decorrentes
da
condenação
do
litigante de má-fé processual.”. (grifo
nosso)
Verifica-se,
portanto,
que
a
matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi devidamente
apreciada no v. acórdão embargado.
Pretende a embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os lindes traçados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022,
II, do NCPC. A verdadeira intenção é, portanto, o
reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos
declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de
embargos
de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659,
RT
527/240, JTA 103/343)”.
O inconformismo da embargante, portanto,
não pode ser veiculado por meio de embargos de
declaração.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da
matéria a verdadeira pretensão da embargante, e não a
apreciação de eventual omissão, a hipótese é de rejeição
dos embargos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator